Tribunal: TJDFT
Processo: 0725937-96.2023.8.07.0000
Órgão julgador: LUCIMEIRE MARIA DA SILVA
Órgão colegiado: 5a Turma Cível
Data de publicação: 2023-07-25

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Desembargadora LUCIMEIRE MARIA DA SILVA Número do processo: 0725937-96.2023.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: DISTRITO FEDERAL AGRAVADO: RONAN BATISTA DE SOUZA, LAZARO SEVERO ROCHA D E S P A C H O Por meio do ofício de ID 48823683, o Juízo de origem comunicou a reconsideração da decisão agravada. Sendo assim, intime-se o Distrito Federal para, no prazo de 5 dias, dizer se persiste o interesse no julgamento do mérito do presente recurso. Publique-se. Intimem-se. Brasília, 18 de julho de 2023. Desembargadora LUCIMEIRE MARIA DA SILVA Relatora